Tribunal: TJSP
Processo: 1002011-96.2019.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Anulação
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL - Dois recursos de apelação da mesma parte, protocolizados um após o outro - Preclusão consumativa do segundo - CONHECE-SE O PRIMEIRO RECURSO DA MUNICIPALIDADE E NÃO SE CONHECE O SEGUNDO.

APELAÇÕES – Ação declaratória de nulidade de doação c.c. reintegração de posse – Município de Avaré – Doação de imóvel pelo município à empresa particular, com encargo de construção de

Ementa:
PROCESSO CIVIL - Dois recursos de apelação da mesma parte, protocolizados um após o outro - Preclusão consumativa do segundo - CONHECE-SE O PRIMEIRO RECURSO DA MUNICIPALIDADE E NÃO SE CONHECE O SEGUNDO.

APELAÇÕES – Ação declaratória de nulidade de doação c.c. reintegração de posse – Município de Avaré – Doação de imóvel pelo município à empresa particular, com encargo de construção de parque industrial - Lei Municipal no 625/2004, que autorizou a outorga da escritura definitiva sem gravame, ônus e desembaraço de qualquer ônus declarada inconstitucional pelo Órgão Especial do TJSP – Atos de transferência do imóvel nulos por vício na origem – Leis Municipais nos 498/2003 e 367/2002, que previam a doação de imóveis para implantação de industrias – Ausência de comprovação de desenvolvimento agroindustrial no imóvel – Encargo não cumprido – Reversão da doação – Reintegração do município na posse do imóvel descrito na Lei Municipal no 498/2003 – Sentença de improcedência reformada para julgar procedente as demandas propostas pela municipalidade (1002011-96.2019 e 1001645-57.2019) – RECURSO DA MUNICIPALIDADE PROVIDO e RECURSO DOS OPONENTES DESPROVIDOS.